Tribunal: TJSP
Processo: 2181130-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento prejudicado após acolhimento de embargos de declaração oposto pelo agravado – Insurgência do agravante – Pretensão de modificação do decidido – Impossibilidade – Inexistencia de omissão – Acórdão que fundamentou, expressamente, a prejudicialidade entre o presente recurso e a decisão de mérito de ação conexa - Argumentos trazidos que visam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento prejudicado após acolhimento de embargos de declaração oposto pelo agravado – Insurgência do agravante – Pretensão de modificação do decidido – Impossibilidade – Inexistencia de omissão – Acórdão que fundamentou, expressamente, a prejudicialidade entre o presente recurso e a decisão de mérito de ação conexa - Argumentos trazidos que visam modificar o decidido – Impossibilidade – Via recursal inadequada - Recurso cabível para as hipóteses do art. 1.022 do CPC – Mero inconformismo – Recurso desarrazoado – Inexistência de vícios - Embargos rejeitados.